Tribunal: TJMT
Processo: 1014871-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014871-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[F.M. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 22.884.976/0001-07 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), C. A. CHAGAS FILHO SUCATAS AUTOMOTIVAS EIRELI - CNPJ: 17.900.396/0001-26 (APELADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – AQUISIÇÃO DE MERCADORIA POR HABITUAL PREPOSTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – REGULARIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (
ARTIGO 85, §11, do CPC)
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prova da regularidade do débito e do consequente protesto do título afasta o direito à indenização por danos morais.

O ato praticado por terceiro que age de boa-fé produz efeitos como se válido fosse (Teoria da Aparência).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Comercial c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que o juízo de origem se amparou em premissa equivocada ao considerar que Ronaldo Medrado estava previamente autorizado a atuar em seu nome. Justifica que ele não integra o contrato social da empresa e nem sequer há nos autos prova documental da autorização formal para quaisquer atos, sobretudo em relação à duplicata n. 355, de R$700,00. Afirma, desse modo, a ilegitimidade da cobrança.

Aduz que “
em 18/12/2017, as recorridas venderam diretamente para a pessoa do Sr. Ronaldo. Como não receberam tentaram atribuir a responsabilidade do pagamento à empresa Recorrente, com emissão de nota fiscal somente em março/2018, e, em seguida, geraram um novo boleto para justificar a cobrança
”.

Busca a declaração da inexistência do débito de R$700,00, bem como o cancelamento definitivo do protesto, com o consequente reconhecimento dos danos morais.

Contrarrazões da instituição financeira no ID. 141011257 e da empresa no ID. 141011261.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Comercial c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega na inicial da lide que em 10/04/2018 recebeu da empresa apelada e-mail referente a cobrança de boleto de R$700,00, com vencimento para 12/04/2018, cuja transação desconhecia.

Esta última anexou aos autos relatório de títulos emitidos entre elas, com doze registros, de julho de 2017 a março de 2018 (ID. 141011219), o que revela a existência de relação comercial.

E apesar da ausência de autorização formal para que Ronaldo fizesse compras em nome da autora, o conjunto fático-probatório permite concluir que havia concordância.

Isso porque na contestação a empresa apelada juntou diversos outros pedidos com os respectivos boletos assinados pela mesma pessoa, identificada como “Ronaldo FM”, “Ronaldo Librefort”, “Ronaldo”, “Librefort (FM Implementos)”, devidamente quitados pela apelante (IDs. 141011214 e 141011203).

Trouxe também Declaração autenticada em Cartório na qual Ronaldo Medrado informa que trabalhou na empresa (apelante) de março de 2016 a dezembro de 2017, a qual inclusive o autorizou a adquirir os produtos em 18/12/2017, alusivos à Duplicata Mercantil n. 355, de 14/03/2018, de R$700,00.

Assim, é clara a boa-fé da empresa apelada, uma vez que depositou confiança na aparência de terceiro (Ronaldo).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO - PRELIMINAR REJEITADA - INCLUSÃO DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA QUITADA AO REPRESENTANTE COMERCIAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - POSSIBILIDADE - APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO -

VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a própria ré afirma nos autos que no passado elas pertenciam ao mesmo grupo empresarial, respondem solidariamente por eventuais danos causados à apelada.
Aplica-se a teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para esse fim, desde que demonstrado que o terceiro agiu de boa-fé.
A inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito é ato ilícito passível de indenização. Se o valor fixado a esse título na sentença mostra-se razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica dos litigantes, deve ser mantido na via recursal.
(N.U 0001969-39.2008.8.11.0050, julgamento em 25/05/2016, DJE de 31/05/2016).

Logo, como está comprovado o vínculo contratual, a apelada se desincumbiu desse encargo legal. Posto isso, não procede arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido, também desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - RÉU QUE DEMONSTROU A ORIGEM DA DÍVIDA - NOTA FISCAL ACRESCIDA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – OUTORGA DE PROCURAÇÃO A TERCEIRO – CONCESSÃO DE PODERES PARA EMISSÃO DE TÍTULO E RECEBIMENTO DE PRODUTOS EM SEU NOME - FALSIDADE NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o réu produz na contestação provas documentais da origem do débito e da sua regularidade, cabe ao autor suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documentação, ônus que lhe compete. (...) Não configura ato ilícito o protesto de título de crédito legitimamente constituído e não quitado.

(N.U 0000339-53.2008.8.11.0015, julgamento em 29/08/2018, DJE de 03/09/2018).

Dessa maneira, a ré se desobrigou do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a autora não cumpriu o estabelecido no inciso I.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, com amparo no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022